Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DECISÃO VICIOSA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. PROVA INÚTIL OU DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. VÍNCULO ENTRE AS PARTES COMPROVADO PELO CONTRATO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECEDORES. CONTRATO CELEBRADO AO TEMPO EM QUE A DEMANDADA ERA A FRANQUADA A PRESTAR O SERVIÇO. DANO MORAL. CURSO PROFISSONALIZANTE. INTERRUPÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO VOLTADO A APRIMORAR O CONHECIMENTO OU CAPACITAR SEU PÚBLICO ALVO A GALGAR NOVA E MELHOR CONDIÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E CONDIÇÃO SOCIAL. EMPREGADA DOMÉSTICA. PROPÓSITO CONSENTÂNEO COM O OBJETIVO E PROPOSTA NA OFERTA DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO IMATERIAL CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO DA AUTORA E DESPROVIDO DA RÉ.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. A sentença sucinta, mas munida das razões essenciais do convencimento do julgador, não se confunde com decisão sem fundamentação e por conseguinte nula.
2. O juízo declinou as razões de fato e direito pelas quais reconheceu que a autora contratou os serviços prestados pela requerida, M&M Instituto de Profissões LTDA. A empresa franqueada, a despeito do pagamento das mensalidades, não cumpriu a obrigação assumida. Destacou-se a responsabilidade objetiva e solidária das relações consumeiristas.
3. Motivada e fundamentada a decisão judicial, não há que se falar em sua nulidade em virtude da conclusão ser diversa daquela desejada pela parte.
4. O juiz é o destinatário da prova, logo sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Entendendo que os elementos de convencimento carreados são suficientes e possibilitam o julgamento da causa, deverá indeferir aquelas provas que reputar inúteis ou protelatórias (par. único, art. 370, CPC). No caso, o fato que se pretendia provar não afastaria a responsabilidade objetiva do fornecedor.
5. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da demanda, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
6. Nesse contexto, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não merece acolhimento, tendo em vista o negócio jurídico celebrado pelas partes, o que revela a pertinência subjetiva.
7. Na Lei no 8.078/90, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica. O contrato foi celebrado ao tempo que a ré era a franqueada para prestar o curso contratado, sendo irrelevante para o consumidor que tenha havido a mudança ou transferência do contrato ou do ponto para terceiro. Todos que concorrem para o prejuízo suportado pelo consumidor respondem pela sua reparação.
8. O cancelamento do curso profissionalizante, em razão do fechamento da empresa repentinamente e sem qualquer possibilidade de sua conclusão, é fato capaz de causar abalo psíquico, considerando o seu propósito de aprimorar o conhecimento do aluno ou a formação técnica e especializada em determinada área do conhecimento, de modo a permitir que o interessado galgue melhor vaga no mercado de trabalho e consequentemente galgue uma nova condição social. As razões perseguidas pela autora não diferem daqueles que frequentam os cursos regulares de ensino e são condizentes com as características da oferta do serviço no mercado de massa.
9. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE DA AUTORA. DESPROVIDO DA RÉ.